Tribunal: TJMT
Processo: 0004272-44.2006.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004272-44.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOVENIL DELFINO MARCOSKI - CPF: 106.648.401-59 (APELANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 045.966.281-30 (APELANTE), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (ADVOGADO), NEUDES DELFINA MARCOSKI - CPF: 142.676.591-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE CATARINA FELFINA MARCOSKI registrado(a) civilmente como CATARINA FELFINA MARCOSKI - CPF: 327.409.481-15 (APELADO), ESPOLIO DE: NEWTON MARCOSKI (APELADO), NEUZES FATIMA MARCOSKI - CPF: 209.345.051-87 (APELADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 698.383.211-68 (APELADO), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (ADVOGADO), NILDES DELFINA MARCOSKI - CPF: 790.621.991-00 (APELADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NEWTON MARCOSKI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO SURPRESA. EXISTÊNCIA DE BENS E DEPÓSITOS JUDICIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de inventário, extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto diante do alegado exaurimento do acervo hereditário do Espólio de Newton
Marcoski
, com base em adjudicação anterior de bem imóvel.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade da sentença à luz do contraditório e da vedação à decisão surpresa; e (
ii
) a existência de bens imóveis remanescentes e ativos financeiros sob custódia judicial que evidenciem interesse de agir e afastem a perda do objeto do processo de inventário.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com base em adjudicação ocorrida em outro feito, sem prévia oitiva dos herdeiros, configura violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa (art. 10, CPC).

4. A sentença partiu de premissa fática equivocada, desconsiderando a existência de bens não abrangidos pela adjudicação, conforme comprovado nos autos, inclusive com registros imobiliários distintos.

5. A presença de depósitos judiciais decorrentes de aluguéis evidencia a necessidade de destinação formal desses valores, impedindo a extinção por perda de objeto.

6. A alegação de ilegitimidade e prescrição não pode ser acolhida liminarmente, devendo ser examinada no curso regular do processo, sob o crivo do contraditório.

7. A mera inércia da inventariante não autoriza a extinção do processo, mas sim sua eventual substituição, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos providos. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do inventário.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo de inventário sem prévia oitiva dos herdeiros quanto à existência de bens remanescentes, configurando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC. 2. A existência de imóveis não partilhados e de valores depositados judicialmente impede o reconhecimento da perda superveniente do objeto e exige o regular prosseguimento do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10 e 485, VI; CC,
arts
. 1.245 e 1.791.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.025.039/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 23/06/2025; TJMT, N.U 1034935-32.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 30/04/2025; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de apelação cível interpostos por
JOVENIL DELFINO MARCOSKI
e por
NEUDES DELFINA MARCOSKI
e
NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Dr. José
Antonio
Bezerra Filho,
MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Inventário e Partilha n. 0004272-44.2006.8.11.0002, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE NEWTON MARCOSKI
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no
art.
485, VI, do
CPC
, reconhecendo a perda superveniente do objeto e a falta de interesse de agir, diante do suposto exaurimento do acervo hereditário, condenando os espólios ao pagamento das custas processuais remanescentes (ID. 337806383).

Em suas razões (ID. 337806385), o
a
pelante
JOVENIL DELFINO MARCOSKI
alega, em síntese, que a sentença é nula por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 9o e 10 do
CPC
, uma vez que o fundamento da inexistência de bens não foi previamente submetido à manifestação das partes
.

N
o mérito, que a premissa de exaurimento do
Espólio
é equivocada, apontando a existência de depósitos judiciais de aluguéis vinculados ao feito que foram ignorados pela decisão, além de outros bens imóveis arrolados pela própria inventariante, defendendo que a inércia processual deveria ensejar a remoção da inventariante e não a extinção do feito.

Por sua vez,
as
a
pelantes
NEUDES DELFINA MARCOSKI
e
NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA
alegam

que a sentença merece reforma por partir de premissa fática equivocada quanto à inexistência de bens a partilhar
, i
ndica
ndo
expressamente um rol de quatro imóveis, incluindo terrenos no Loteamento Nova Várzea Grande e na
Av.
Alzira Santana, que não foram objeto da adjudicação citada na sentença e necessitam de regularização formal, caracterizando o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional

(ID. 337806386)
.

O
ESPÓLIO DE NEWTON MARCOSKI

apresentou contrarrazões nos
IDs
. 337806390 e 337806399, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelante
NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA
. No mérito, defende a manutenção da sentença sob o argumento de que o único bem do espólio foi adjudicado em 2005, operando-se a coisa julgada e a perda de objeto, além de suscitar a prescrição da pretensão de petição de herança e dos créditos tributários, dado o óbito ocorrido em 1977
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recursos tempestivos e dispensados de preparo em razão da gratuidade da justiça deferida na origem

(ID. 338752876).

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOVENIL DELFINO MARCOSKI, NEUDES DELFINA MARCOSKI
e
NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA
pretendem a anulação da sentença que extinguiu o inventário sem resolução de mérito, buscando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, a fim de viabilizar a partilha dos bens imóveis remanescentes indicados e a destinação dos ativos financeiros depositados judicialmente, afastando-se a tese de perda superveniente do objeto e de falta de interesse de agir.

D
e fato,
os recursos comportam provimento
, na medida em que a sentença prolatada partiu de premissa fática equivocada e violou o devido processo legal ao não observar a existência de ativos financeiros sob custódia do juízo
. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de inventários conexos dos bens deixados por
Newton
Marcoski

e
Catarina Delfina
Marcoski
. O feito no 0004272-44.2006.8.11.0002 arrasta-se por quase duas décadas, marcado por intensa litigiosidade, disputas pela inventariança e alegações de nulidade e prescrição.

Contudo,
sobreveio aos autos fato jurídico novo e determinante para o deslinde da controvérsia. Nos autos do inventário no 0002368-28.2002.811.0002, foi proferida sentença adjudicando a Joaquim Fernandes Neto o único bem conhecido do espólio de Newton
Marcoski
.

A parte requerente, Joaquim Fernandes Neto, peticionou informando o exaurimento do objeto do inventário desde 2005, pugnando pelo arquivamento definitivo. Por sua vez, a herdeira
Nildes
Delfina
Marcoski
requereu o reconhecimento da prescrição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A finalidade precípua do processo de inventário é a partilha de bens. Inexistindo acervo hereditário a ser dividido, o procedimento perde sua razão de ser, configurando-se a perda superveniente do objeto, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, é fato incontroverso e documentalmente comprovado que o único bem que integrava o espólio de Newton
Marcoski
foi adjudicado a terceiro por decisão judicial transitada em julgado há quase duas décadas. A cessão de direitos hereditários que precedeu a adjudicação, firmada pela meeira e todos os herdeiros, consolidou a transmissão do patrimônio, resolvendo a sucessão de Newton
Marcoski
no que tange a este bem.

Com efeito, a distribuição do presente inventário (no 0004272-44.2006.8.11.0002) em data posterior à adjudicação e ao trânsito em julgado daquela decisão ocorreu quando já não havia mais patrimônio a ser partilhado. A manutenção deste processo, portanto, carece de utilidade e necessidade, pressupostos essenciais do interesse de agir. Qualquer discussão sobre a validade daquele ato encontra-se preclusa, acobertada pelo manto da coisa julgada material
.

Da mesma forma, o inventário de Catarina Delfina
Marcoski
(no 0020908-70.2015.8.11.0002) foi instaurado com base na premissa de que havia bens a partilhar oriundos da sucessão de seu falecido cônjuge. Uma vez que o único bem já teve sua destinação definida judicialmente, este inventário também padece, em princípio, de ausência de objeto, salvo se houver outros bens a partilhar, de titularidade exclusiva da de cujus.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, pela perda superveniente do objeto e falta de interesse de agir:

JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o processo de inventário no 0004272-44.2006.8.11.0002, tendo em vista o exaurimento do acervo hereditário de Newton
Marcoski
, conforme decisão de adjudicação transitada em julgado nos autos no 0002368-28.2002.811.0002
.

INTIMEM-SE os herdeiros do espólio de Catarina Delfina
Marcoski
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre a existência de outros bens a inventariar, sob pena de extinção do processo no 0020908-70.2015.8.11.0002 pelos mesmos fundamentos.

Ademais, patente a extinção e o arquivamento também do processo no 0020908-70.2015.8.11.0002, pelas mesmas razões de decidir acima. A sentença será lançada no referido processo.

Custas remanescentes, se houver, pelos respectivos espólios.

(...)
”
(ID.
337806383
)
(
g.n
.)

De início, observo que a
controvérsia exige a análise conjunta da preliminar de nulidade e do mérito, dada a imbricação entre a falha procedimental e a constatação fática da existência de bens.

Pois bem
.

Em que pese o costumeiro acerto do Magistrado sentenciante, tenho que a sentença, ao extinguir o feito sob o fundamento de “inexistência de bens/perda de objeto”, baseando-se exclusivamente em decisão de um processo antigo, que tramitou até 2005, sem intimar as partes, nestes autos, para esclarecerem a distinção entre aquele bem adjudicado e os demais arrolados na inicial e nas primeiras declarações
, incorreu em decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

Isso porque o
Código de Processo Civil de 2015 consagrou o princípio da vedação à decisão surpresa, impedindo que o magistrado decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

No caso em tela, o Magistrado
a quo
fundamentou a extinção na premissa de que
“
o único bem que integrava o espólio... foi adjudicado
”
, baseando-se em decisão de um processo conexo antigo
(
inventário no 0002368-28.2002.811.0002
)
. Todavia, em nenhum momento os herdeiros foram intimados nestes autos para esclarecer se aquele bem adjudicado correspondia à totalidade do acervo ou se haviam bens remanescentes.

Essa omissão
evidentemente
violou frontalmente o art. 10 do CPC, pegando os litigantes de surpresa e impedindo-os de demonstrar documentalmente a distinção entre os imóveis, o que caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade
da sentença.

Não bastasse isso,
a premissa de esvaziamento do objeto
também
se revela
equivocada frente à prova dos autos.

Isso porque o
s Apelantes lograram demonstrar que a adjudicação ocorrida no passado referiu-se a um imóvel específico (Matrícula n. 50.734)
, ao passo que
o acervo hereditário
dos presentes autos
é composto por outros bens imóveis distintos, conforme descrição precisa nas razões recursais e na própria manifestação da inventariante (ID. 188463482)
, quais sejam
:
t
erreno urbano de 1.462,37
m2 (Matrícula no 7.557);
i
móvel na
Av.
Alzira Santana, n
.
535;
i
móvel na Rua Poconé (Matrícula no 44.607);
e i
móvel na esquina da Rua Poconé com Av. Alzira Santana.

Frise-se que a
alegação do
ESPÓLIO

Apelado de que tais bens estariam em
“
posse
”
dos herdeiros não afasta o interesse de agir
, uma vez que a
posse fática não substitui o domínio
, sendo o
inventário a via adequada e necessária para a regularização registral e transmissão da propriedade (art. 1.245, CC).

Por sua vez, a
inda mais contundente é a existência de depósitos judiciais decorrentes de aluguéis (frutos civis) arrecadados no curso do inventário de Catarina (processo apenso)
, sendo inquestionável que a
existência de
valores
sob custódia do Judiciário torna materialmente impossível a extinção do processo por perda de objeto.

Ora, e
ncerrar o feito sem destinar esses valores configura
flagrante
negativa de
prestação jurisdicional, pois o
processo deve prosseguir, obrigatoriamente, para a expedição de alvarás ou formal de partilha.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Sodalício
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DECORRENTES DE DESAPROPRIAÇÃO.
EXIGÊNCIA DE CONCLUSÃO FORMAL DO INVENTÁRIO
. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO A INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS E OBRIGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
O alvará judicial é
medida
excepcional, admitida somente quando inexistem outros bens ou dívidas no espólio, o que não se comprova no caso concreto.

Nos autos do inventário originário houve a extinção do feito por descumprimento de determinações judiciais e
há registro de bens e pendências patrimoniais não resolvidas
.
Ausência de demonstração inequívoca de que os valores pleiteados são os únicos bens do espólio e de inexistência de dívidas, o que impede o deferimento do alvará.

IV. Dispositivo e tese
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A expedição de alvará judicial para levantamento de valores depende da demonstração inequívoca de que se trata do único bem do espólio, inexistindo outras obrigações patrimoniais ou bens a inventariar
."
” (...)
(
TJMT.
N.U 1034935-32.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
30/04/2025,
DJ
e
07/05/2025)
(
g.n
.)

No mesmo sentido
, confira-se precedente do TJSP, em que se decidiu que o
levantamento de valores por herdeiros depende da apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário, sendo a competência para a definição dos quinhões do Juízo de Sucessões, o que resguarda o interesse de todos os sucessores e credores
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
FASE DE EXECUÇÃO
-
DECISÃO QUE INDEFERIU A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DOS CREDORES FALECIDOS NA PENDÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTES PARA REPRESENTAÇÃO DOS ESPÓLIOS,
CONDICIONANDO ADICIONALMENTE O LEVANTAMENTO DO VALOR À APRESENTAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA OU DE PROCEDIMENTO DE SOBREPARTILHA

-
REFORMA PARCIAL
-
A habilitação dos herdeiros é deferida apenas para fins de regularização processual, mas
não confere direito ao levantamento dos valores, que depende de apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário
, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
-
A competência para definição dos quinhões cabíveis é do Juízo de Sucessões, ressalvada a possibilidade de inventário e a partilha por escritura pública, de modo a resguardar o interesse de eventuais sucessores desconhecidos ou credores da parte falecida
-
Recurso provido em parte.
”
(TJSP
.
Agravo de Instrumento:
2041119-33.2025.8.26.0000
,
2a Câmara de Direito Público,
r
el
. Desa.
Luciana Bresciani,
j.
14/04/2025,
p.
22/04/2025)
(
g.n
.)

E ainda do
TJPR
,
no sentido de que o
inventário é um procedimento obrigatório para a arrecadação de bens, quitação de dívidas e, ao final, a partilha do patrimôni
o,
que permanece indivisível até a partilha
,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL AJUIZADO PELA HERDEIRA INVENTARIANTE. AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE ALGUNS BENS DO ESPÓLIO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE UM DOS HERDEIROS. APELAÇÃO CÍVEL. (I) PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE ORIGEM
.
INVIABILIDADE. ALVARÁ JUDICIAL EM APENSO AOS AUTOS DE INVENTÁRIO. INVENTÁRIO SUSPENSO DEVIDO À TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE TESTAMENTO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA DE JULGAMENTO ENTRE AS CAUSAS OU DE VERIFICAÇÃO DE PROVA OU FATO A SER PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO
.
NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE SUSPENSÃO. MEDIDA NÃO JUSTIFICADA NO CASO CONCRETO. NÃO PROVIMENTO. (II) PLEITO DE REFORMA DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA A ALIENAÇÃO DE BENS DO
ESPÓLIO
.
IMPOSSIBILIDADE. (...) IV
.
DISPOSITIVO E TESES: 12. Recurso conhecido e não provido. 13. Teses de julgamento: 13
.
1. “
O inventário é procedimento obrigatório que se destina à arrecadação de bens e direitos, quitação de dívidas e tributos, para, ao final, permitir a partilha do patrimônio, sem que, anteriormente, prevaleçam os interesses ou conveniências individuais dos herdeiros
”. 13.2
.
“A alienação de bens do espólio, por impactar a universalidade da herança e a futura partilha, exige a manifestação de todos os herdeiros e autorização judicial
-
mas não a concordância de todos, salvo no caso de inventário extrajudicial
-
,
assegurando que a herança permaneça um todo unitário e indivisível até a partilha
”. 13.3. “A suspensão dos autos de alvará judicial é indevida quando não houver hipótese legal de suspensão processual nem dependência concreta do julgamento entre as causas, especialmente se a medida comprometer a razoável duração do processo”
.
13.4. “É admissível a expedição de alvará judicial para a alienação antecipada de bens, sem o consentimento unânime dos interessados, quando a venda se destinar ao pagamento das dívidas do espólio e à preservação do patrimônio do de cujus”

(TJPR
. Apelação Cível n.
0005074-27.2023.8.16.0028
, rel. Des.
Eduardo Augusto Salomão Cambi, 12a Câmara Cível,
j.
14/05/2025,
p.
15/05/2025)
(
g.n
.)

Desse modo
, havendo bens imóveis a regularizar e dinheiro a levantar, o interesse de agir é manifesto e atual.

Por fim, q
uanto às alegações de prescrição da petição de herança (óbito em 1977) e ilegitimidade de parte arguidas em contrarrazões, estas são matérias de mérito que exigem contraditório e instrução no curso do processo.

Evidentemente n
ão se pode extinguir o inventário liminarmente sob o pálio da
“
falta de objeto
”
para, obliquamente, acolher uma prescrição ou usucapião que sequer foi objeto de prova
, até porque a
prescrição não corre contra o espólio enquanto pendente a partilha.

A exclusão de um herdeiro do inventário é uma medida de extrema gravidade e, por isso, depende de comprovação inequívoca da causa que a justifica, devendo ser discutida em ação própria, e não no bojo de uma simples alegação em contestação ou contrarrazões.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO SUCESSÓRIO - EXCLUSÃO DE HERDEIRO POR INDIGNIDADE - HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO CIVIL - INOCORRÊNCIA - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A exclusão do herdeiro depende de decisão judicial proferida em ação própria, visto que configura uma sanção civil de ordem ética, impondo ao sucessor que praticou ato injusto contra o autor da herança a perda dos direitos hereditários
. 2. A legislação civil estabelece duas modalidades de exclusão do herdeiro que ofende o sucessor, quais sejam, por indignidade ou por deserdação, sendo esta última admitida apenas na sucessão testamentária. 3. A indignidade consiste em uma sanção que impede o herdeiro ou legatário de auferir bens e direitos do autor da herança contra quem praticou alguma ofensa, caracterizada por ato criminoso contra sua vida, sua honra ou sua liberdade de testar, sendo que as causas de exclusão do herdeiro ou legatário não admitem interpretação extensiva, devendo se restringir às hipóteses elencadas no artigo 1.814 do Código Civil.
”
(TJMG
.
Apelação Cível
n.
1.0386.17.002022-9/001
,

rel. Des.
Edilson Olímpio Fernandes,
6a Câmara Cível,
j.
01/10/2019,
p.
11/10/2019)
(
g.n
.)

Ademais,
conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o
inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante
, conforme se vê
:

“(...)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que
a inércia do inventariante enseja medidas como sua substituição ou remoção, mas não autoriza a extinção do feito sem julgamento de mérito
.
”
(
STJ.
REsp n. 2.025.039/SP,
r
el
.
Min
.
Daniela Teixeira,
3a
Turma,
j.
23/6/2025, DJEN 26/6/2025
) (
g.n
.)

Por fim
, a
tentativa de
“
partilha amigável
”
frustrada, citada pelo
ESPÓLIO

Apelado,
na verdade
,

apenas reforça a litigiosidade e a necessidade da via judicial para pacificação social e regularização fundiária.

Com tais considerações, resta evidente que a sentença foi prolatada em desconformidade com o devido processo legal e em afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa, devendo ser cassada por partir de premissa fática equivocada quanto ao exaurimento do acervo hereditário, ignorando a existência de bens imóveis e ativos financeiros. Impõe-se, assim, o retorno dos autos à origem para o
regular prosseguimento do feito, assegurando-se a apreciação da partilha dos bens arrolados e a necessária destinação dos valores depositados judicialmente
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
de apelação
interpostos por
JOVENIL DELFINO MARCOSKI
e por
NEUDES DELFINA MARCOSKI
e
NEUZENIL MARCOSKI DE OLIVEIRA
, para
CASSAR A SENTENÇA
objurgada
, determinando o imediato retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a apreciação dos bens imóveis arrolados e a destinação obrigatória dos depósitos judiciais existentes.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026